Tribunal: STF
Processo: AP 2402
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Ação Penal proposta em face de GEFERSON GUALBERTO DO NASCIMENTO, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 13/9/2023), pela prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal. 



    A concessão da liberdade provisória ao réu GEFERSON GUALBERTO DO NASCIMENTO, ocorreu mediante a imposição cumulativa de diversas medidas cautelares, dentre elas a “(i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo declinado na audiência de custódia”. 



    Em 3/9/2024, a Defesa de GEFERSON GUALBERTO DO NASCIMENTO requereu a flexibilização da medida de recolhimento domiciliar, para que “possa exercer seu direito constitucional de voto nos dias das eleições, 06 (domingo) de outubro de 2024 e 27 (domingo) de outubro desse mesmo ano, se tiver segundo turno.“



    É o breve relato. DECIDO.



    Nos termos do artigo 14, § 1º, I, da Constituição Federal, o alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para os maiores de dezoito anos.



    Ademais, não existe nestes autos condenação criminal que culmine em perda ou suspensão do direitos políticos do acusado.



    Nesse sentido, esta SUPREMA CORTE já decidiu que “o Estado tem o dever de adotar medidas que concretizem os direitos previstos na ordem constitucional, de modo que a falha em assegurar o exercício do direito ao voto é violadora da Constituição" (ADPF 1013, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 18/10/2023, DJe 05/02/2024). 



    Logo, sendo o voto um direito fundamental, num juízo de ponderações e proporcionalidade, viável a flexibilização da medida cautelar, momentaneamente, para o exercício desse direito.



    Diante do exposto, DEFIRO a flexibilização do recolhimento domiciliar de GEFERSON GUALBERTO DO NASCIMENTO, para que possa se deslocar ao seu colégio eleitoral em 6/10/2024, entre 9h e 11h, para exercer seu direito ao voto.



    Ressalte-se o caráter provisório da presente decisão, que não dispensa o requerente do cumprimento das demais medidas cautelares a ele impostas.



    Oficie-se ao Juízo da Execução para conhecimento e acompanhamento.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de setembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente